Tribunal: TCU
Processo: 032.395/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Concessionaria Br-040 S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1087/2024-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração (peças 83-85) opostos pela Concessionária BR-040 S/A (VIA-040) contra o Acórdão 762/2024-TCU-Plenário proferido no âmbito do acompanhamento do processo de desestatização da Rota dos Cristais, trecho da rodovia BR-040/GO/MG, entre Cristalina/GO e Belo Horizonte/MG, promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Considerando que o embargante é a atual concessionária responsável pela operação do trecho rodoviário a ser licitado e que a própria empresa pleiteou o início do procedimento de relicitação previsto na Lei 13.448/2017; Considerando que, nos termos do § 3o do art. 15 da Lei 13.448/2017, o pagamento pela licitante vencedora ao anterior contratado da indenização pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados é condição para o início do novo contrato; Considerando que o eventual valor a ser pago como indenização pelos bens reversíveis não amortizados à VIA-040, conforme consta do relatório que fundamentou o Acórdão 762/2024-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz), foi objeto de análise do TC 033.082/20235 ( Acórdão 2208/2023-TCU-Plenário , Relator Ministro Jorge Oliveira), que tratou da licitação da concessão do trecho rodoviário localizado entre Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG da BR040/MG; Considerando que, à exceção da necessidade de pagamento da indenização antes do início da nova operação, a realização do certame licitatório para escolha do futuro concessionário pelo poder concedente não afeta direitos subjetivos da atual concessionária; Considerando que as determinações e recomendações proferidas no Acórdão embargado foram destinadas à ANTT e ao Ministério dos Transportes e visam exclusivamente ao aprimoramento da licitação para a escolha do futuro operador do referido trecho rodoviário; Considerando que a indenização a ser paga antes da assunção do próximo operador rodoviário foi objeto do TC Processo 033.082/2023-5 e que as determinações e recomendações feitas no presente acompanhamento de desestatização não afetaram direitos subjetivos da VIA-040, o embargante não deve ser reconhecido como parte nos presentes autos; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da IN TCU 91/2022, a solicitação consensual deverá ser formulada pelos dirigentes máximos das agências reguladoras e que, conforme o memorial apresentado (peças 88-91), a ANTT, ao pleitear o não conhecimento dos embargos e mencionar possíveis atrasos no cronograma de licitações conduzidos pela agência caso o recurso seja aceito, indica inexistir qualquer intenção no sentido de encaminhar proposta de solução consensual em relação ao trecho rodoviário a ser licitado; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 34, §1o, da Lei 8.443/92; c/c 143, inciso IV, alínea "b"; 277, 287, todos do Regimento Interno, em não conhecer dos presentes embargos de declaração e cientificar a Concessionária BR-040 S.A., o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.395/2023-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Recorrente: Concessionaria BR-040 S.A. (19.726.048/0001-00). 1.2. Interessado: Concessionaria BR-040 S.A. (19.726.048/0001-00). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério dos Transportes. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Eduardo de Abreu e Lima (075468/OAB-RJ), representando Concessionária BR-040 S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.